Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017283-10.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR POR DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível manejada pelo Banco Investcred Unibanco S/A, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00, em sede de embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que reduz multa administrativa fixada pelo Poder Executivo viola o princípio da separação dos poderes, em razão de interferência indevida no mérito administrativo, ou se a redução é admitida quando configurada ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não pode incidir, de forma arbitrária, sobre a discricionariedade administrativa, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2o).

4. Todavia, quando verificada afronta a princípios constitucionais como a proporcionalidade e a razoabilidade, é legítima a intervenção judicial para corrigir excesso, ainda que no âmbito do mérito administrativo.

5. No caso concreto, a redução da multa se justificou por manifesta desproporcionalidade, não havendo nulidade na decisão objurgada, tampouco ilegalidade na análise judicial que impôs novo patamar ao valor da sanção.

6. Retificação, de ofício, do erro material constante na decisão agravada, para corrigir o valor ali indicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A atuação judicial para reavaliar o valor de multa administrativa é legítima quando evidenciada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Tal intervenção não configura violação ao princípio da separação dos poderes, desde que limitada ao controle da juridicidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso de Apelação Cível no 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024, DJE 21.05.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1017283-10.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 211324687, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Investcred Unibanco S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, é defeso ao Poder Judiciário, efetuar a redução da multa, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes, eis que incide na competência do Poder Executivo.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, no intuito de que o valor arbitrado seja restaurado ao valor original, fixado administrativamente.

O Recorrido, no ID no 330689874, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 211324687, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Investcred Unibanco S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade de que a multa minorada seja restaurada ao valor original.

Pois bem.

A discussão é relativa à multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravado, e este discordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, julgou improcedente o pedido, a fim de manter o valor arbitrado.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 323892359, a reduzir a quantia ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso, o Recorrente sustenta apenas que o Poder Judiciário não pode incidir no valor arbitrado, eis que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, como disposto na decisão objurgada, O Poder Judiciário, realmente, não pode incidir na competência dos demais poderes, eis que esta prática caracteriza violação ao princípio disposto no artigo 2o da Constituição Federal.

Ocorre, no entanto, que o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo, na hipótese de conferir violações aos próprios ditames constitucionais, eis que estes devem prevalecer, e serem respeitados, independentemente do procedimento.

No caso, houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são preceitos da Constituição Federal, embora não estejam previstos de maneira expressa.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

Nesta toada, não há qualquer violação realizada na decisão objurgada, eis que apenas foi cumprido os ditames legais e jurisprudenciais, a fim de manter a higidez da decisão administrativa, em contraste à Constituição Federal.

Aproveita-se esta oportunidade, também, para, de ofício, retificar erro material contido na decisão objurgada, a apontar que, no dispositivo, onde se lê
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, leia-se:
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 323892359, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026